Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-23.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008309-23.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA GUECHOVSKI - CPF: 486.586.501-20 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), LILIAN CRISTINA DE FARIAS - CPF: 047.342.801-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008309-23.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA
FLORESTA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
VANDERLEI DA SILVA GUECHOVSKI

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INDICIOS DE OSCILAÇÃO OU SOBRECARGA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
.

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

DANO MATERIAL.
P
ERDA EMERGENTE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.

Relatório
.
Noticia a parte Reclamante, em síntese:
- que teve um aparelho televisor televisão e um videogame d
e sua residência danificados, em razão das oscilações e quedas de energia ocorridas em 29/11/2021 na sua unidade consumidora; - que procurou a Reclamada e deu início ao processo administrativo, sendo realizada perícia pela empresa constatando os danos – qu
e aguardou por 120 dias e que, foi informado que em razão do decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de documentos solicitados nada poderia ser feito, requerendo o consumidor, por isso, indenização pelos danos materiais e morais.

Em def
esa, a Reclamada sustenta:
- que
o
processo administrativo de ressarcimento foi encerrado por ausência de documentos solicitados, fato que
a
exonerou da responsabilidade de reparar os danos causados; - pugna pelo indeferimento do pleito.

Fundamento e dec
ido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art.

2o e art.

38, da Lei no 9.099/95
c.c
.
art.
1.046, §2o e §4o, do CPC
c.c
.
Enunciados no 161 e 162, do FONAJE.
Mérito
.

Inexiste vício
a
obstar o regular prosseguimento do feit
o, bem como, as provas dos autos sendo suficientes
para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de dire
ito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
27/08/2018)
AGRAVO I
NTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

OMISSÃO.

ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

POSSE.

PROVA.

AUSÊNCIA.

REEXAME.

SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões traz
idas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada
a
alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir
a
instrução e deferir a produção probatória que en
tender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ – 4a T -
AgInt
no
AREsp
1157049/SP –
rela
.
Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI – j. 07/06/2018 -
DJe
15/06/2018).
Grifei.

Demonstrado pela parte Reclamante a danificação da sua TV e videogame, em razão da descarga elétrica ocorrida em sua UC em
29/11/2021
, apresentando, inclusive, laudo técnico e processo administrativo junt
o a concessionária Reclamada sobre os bens danificado.
Em contestação, a parte Reclamada limita-se
a
afirmar que os documentos não foram apresentados no prazo, nada se pronunciando sobre o teor dos referidos documentos, essencialmente o laudo técnico atest
ando a causa
do
dano como decorrente de descarga elétrica. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se
a
inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falh
a na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
R
estou incontroversa a falha
na
prestação dos serviços da Empresa Reclamada, uma vez que ao consumidor é impossível comprovar no sistema de distribuição de energia
a

ocorrência da descarga elétrica e muito
menos as oscilações de tensão, restando à Reclamada a demonstração da sua não ocorrência e, se ocorrida, a não relação com o estrago do aparelho eletrônico. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano m
oral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade obj
etiva, para que
o
prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art.
14,
do CDC
). Sendo o ônus da pr
ova relativo
a
essas hipóteses do prestador do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso, pois o mero decurso de prazo administrativo para
a
apresentação dos documentos pertinentes ao Reclamante não afasta o ne
xo de causalidade entre o evento danoso e ação/omissão atribuída à Reclamada. Nesse sentido:
“EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado – Petição inicial
suficientemente instruída com a documentação indispensável – Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por pico de energia e descarga atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de desc
argas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Respons
abilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (
arts
. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem
como
no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarci
mento comprovado do dano material pela autora ao consumidor - Procedência mantida - Recurso improvido”.
(TJ-SP – APL 1007438-26.2018.8.26.0068 – Rel. Correa Lima – j. em 02/09/2019).

Nesse contexto, é necessário ressaltar que prevalece, no caso, a disposi
ção normativa contida no art.
27 do CDC, por ser
norma
especial e primária, não podendo ser contrariada por norma secundária (resolução). Quanto aos danos materiais, verifico a demonstração de prejuízo apurado em R$ 5.895,45 (cinco mil oitocentos e noventa
e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante indicado no orçamento apresentado pelo Reclamante junto ao processo administrativo (
id 106193751 e 106193752
), cuja reparação integral se impõe, já que
a
eles deu causa a Reclamada, nos termos do art.
6o, VI, do CDC. Por fim, imprescindível reconhecer
a
atuação da parte Reclamante que, de seu lado, concorreu para a demora
na a
reparação
do dano, não podendo se beneficiar de sua própria desídia, situação que afasta a possibilidade do dano moral. Ante o e
xposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Reclamada:
a)
a pagar ao parte Reclamante o valor de R$ 5.895,45 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a título de ind
enização por dano material, corrigido monetariamente (
INPC
) desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, contados da citação válida; e
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, exti
nguindo o feito com julgamento de mérito.
Sem
custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Intimem
-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Consoante o disposto no art.

40, da Lei
no
.

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito.

Fabio
Poquiviqui
de Oliveira Juiz Leigo Vistos.
Com fulcro no artigo 40 da Lei
n.o

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de julho de 2023. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inom
inado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a) a
reclamante

não

apresentou

os

documentos

necessários
para a
constatação
dos
fatos
no
prazo

estipulado
,
ficando

inerte

quanto

ao

procedimento
de
ressarcime
nto
; b) o
laudo

apresentado
é unilateral e
não
é
seguro

quanto
à causa dos
danos

nos

aparelhos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Mesmo

intimad
a,
a
parte

reclamante

deixou
de
apresenta
r

suas

c
ontrarrazões
.

4.
Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.
A energia elétrica deve ser
fornecida com qualidade e eficiência,
sem

oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor.
Incumbe à parte consumidora demonstra
r

que o dano alegado foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica (nexo causal), cabendo à concessionária a contraprova (
arts
.
611 e 621 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).

Havendo
indícios de oscilação
ou sobrecarga de energia elétrica e
a
au
sência de prova de fato modificativo
ou extintivo do direito do consumidor
, a concessionária é responsável
pelos
dano
s
decorrentes.

5.
Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que há indício de que os equipamentos identificados pela parte reclamante (Playstation 4 e TV) foram queimados
por oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo emitido pela assistência técnica (ID 199892661/PJe2).
De outro lado
, não foi apresentad
a
nenhuma contraprova de que o dano não foi ocasionado por oscil
ação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica e
,
como bem salientado na sentença
,

"
Em contestação, a parte Reclamada limita-se a afirmar que os documentos não foram apresentados no prazo, nada se pronunciando sobre o teor dos referidos documentos,
essencialmente o laudo técnico atestando a causa do dano como decorrente de descarga elétrica"
. Assim, diante da
ausência
da
comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço
,
nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, está caracterizada a
conduta ilícita.

6.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou
de lucrar).

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
, em decorrência de oscilação de energia e queima de eletroeletrônicos, no valor deR$5.895,45.

Os d
anos materiais
estão
comprovados por meio de documento
s
(orçamentos
do
s
produtos eletroeletrônicos
, ID 199892663, 199892662
;
processo administrativo, com laudo técnico de danos nos produtos, onde
se
constata que
a
osc
ilação de energia gerou o dano nos equipamentos).
Nesse aspecto a sentença aduz que
"Quanto aos danos materiais, verifico a demonstração de prejuízo apurado em R$ 5.895,45 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante indicado no orçamento apresentado pelo
Reclamante junto ao processo administrativo (id 106193751 e 106193752), cuja reparação integral se impõe, já que a eles deu causa a Reclamada, nos termos do art. 6o, VI, do CDC"
.
Portanto,
a parte reclamante
faz
jus à indenização pelos danos materiais
na modali
dade de danos emergentes.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
se
rvindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024